Tribunal: TJDFT
Processo: 0734010-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734010-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF IMOVEIS.COM S/A AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DF Imóveis.Com S/A contra a decisão interlocutória da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0724250-47.2024.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 205223719, págs. 1-2). 2. A agravada, Google Brasil Internet Ltda., apresentou petição em que pugna pela retirada do feito da pauta virtual (ID no 64898838). O pedido não incluiu sustentação oral, que não é regimentalmente cabível, mas apenas a mudança de pauta para mero acompanhamento. 3. Indefiro o pedido, uma vez que desprovido de justificativa fático-jurídica adequada. 4. A retirada da pauta virtual apresenta inúmeros obstáculos ao andamento do processo e a sua duração por prazo razoável, que é preceito constitucional. 5. Não tem, na era do processo judicial eletrônico, que é uma nova filosofia de pensamento e não uma máquina de escrever com monitor, e essa transformação se dá, a cada dia, inclusive, graças ao requerente, qualquer relevância em se julgar, em sessão presencial, processo em que não haverá sustentação oral. A proclamação do resultado, nos casos de agravo de instrumento, em que não há sequer a hipótese de ampliação de quórum de que trata do art. 942 do CPC, é feita em lista. 6. O processo está pautado e as partes já foram intimadas, não havendo qualquer utilidade na sua conversão para julgamento presencial. Mantenha-se na 37a Sessão Ordinária Virtual (ID no 64428195). 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO